Tribunal: TJBA
Processo: 0000878-27.2008.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000878-27.2008.8.05.0034 COMARCA DE ORIGEM: CACHOEIRA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000878-27.2008.8.05.0034 RECORRENTE: MANOEL DA PAIXÃO ALVES ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. MANTIDAS AS QUALIFICADORAS ELENCADAS. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO REVOGADA NO 1º GRAU. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade e a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri. A tese desclassificatória exige a perquirição do animus do agente, culminando por ingressar em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência do Conselho de Sentença para a análise da sua ocorrência. Não há interesse processual no pleito de recorrer em liberdade, quando a prisão do réu foi revogada pelo Magistrado de 1º grau antes mesmo da prolação da decisão de pronúncia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000878-27.2008.8.05.0034, da comarca de Cachoeira/BA, em que figura como recorrente Manoel da Paixão Alves e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07242(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000878-27.2008.8.05.0034)